Tribunal: TJES
Processo: 5013070-88.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013070-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULO ABREU SODRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013070-88.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
PAULO ABREU SODRE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1.
O autor relata ter recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do Bradesco, mencionando seus dados pessoais e bancários. Durante a ligação, foi informado sobre uma movimentação atípica em sua conta, relacionada à contratação de um empréstimo no valor de R$ 8.531,31, realizada sem sua autorização. Afirma que o suposto funcionário o orientou a realizar um PIX para cancelar o empréstimo. Desconfiado, o autor foi até sua agência bancária, onde confirmou com o gerente que o empréstimo havia realmente sido contratado e que um PIX no valor de R$ 8.551,33 fora efetuado sem seu consentimento. Apesar disso, o banco não apresentou uma solução satisfatória, e valores foram debitados da conta do autor para o pagamento do empréstimo fraudulento.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira por falha no dever de segurança em razão das transações realizadas sob fraude na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Os fatos e as provas constantes nos autos demonstram a vulnerabilidade do sistema de segurança da ré, que permitiu a realização de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do autor, o que configura falha na prestação de serviço.

5.
Apesar de a ré alegar excludente de responsabilidade, destaca-se que a parte autora não deve ser prejudicada por falha na prestação do serviço e segurança da instituição financeira. Além disso, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ, “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”.
Evidenciada, nestes termos, a falha na prestação do serviço, bem como do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

6.
Por tais razões, mantida a restituição em dobro dos valores descontados da conta do autor, vez que não houve justificativa plausível para as cobranças, sendo comprovado o pagamento indevido.

7.
Ademais, a ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que a aplicação de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade ao ser constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

8
. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.
Dessa forma, não restou demonstrada nos autos a culpa exclusiva da vítima, de modo que mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
10
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)